Tribunal: STF
Processo: RE 79324
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611/65. 
Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoridade do crime não haja permanecido ignorada além de quinze dias. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
II. Recurso extraordinário provido, para cassar a ordem de habeas corpus concedida.